Tribunal: TJMT
Processo: 1015766-33.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015766-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIEL DE VASCONCELOS BRANDOLIS - CPF: 092.987.126-00 (APELADO), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e
a
pelação cível contra sentença que concedeu
a segurança em
mandado de segurança preventivo para determinar abstenção de cobrança de ICMS nas operações de transferência de bovinos e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
do Estado de Mato Grosso para Goiás.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é adequada a utilização de mandado de segurança preventivo para obter tutela contra possível cobrança futura de ICMS em operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado exclusivamente à proteção de direito líquido e certo, exigindo a demonstração inequívoca de ato de autoridade ilegal ou com abuso de poder que viole ou ameace violar direito subjetivo do impetrante.

4.
Para a configuração do mandado de segurança preventivo em matéria tributária, é necessária a comprovação de ameaça concreta ao direito, caracterizada por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade administrativa, não bastando simples suposição ou temor do contribuinte.

5.
Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de obter salvo conduto para evento futuro e incerto, pois o
writ
não possui características normativas e genéricas de alcance permanente.

6.
A ausência de demonstração de ameaça ou risco de lesão a direito líquido e certo torna incabível o manejo da ação mandamental preventiva, quando lastreada em presunção sobre possibilidade de ofensa a direito subjetivo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de inadequação da via eleita e denegando a segurança. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo em matéria tributária exige a demonstração de ameaça concreta ao direito líquido e certo, não se prestando à obtenção de salvo conduto para situações futuras e incertas."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º e 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.771.531/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.05.2019;
TJMT, N.U 0004422-28.2020.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2023; TJMT, N.U 1006965-70.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
remessa necessária e
apelação cível interposta
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1015766-33.2024.8.11.0041
impetrado por
Gabriel de Vasconcelos
Bradolis

contra ato dito coator praticado pelo
Superintendente
de Informações da Receita Pública
da Secretaria de Fazenda Do Mato Grosso
, concedeu
a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações de transferência de bovinos e/ou mercadorias entre estabelecimentos de sua propriedade
,
do Estado de Mato Grosso para
Minas Gerais
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso

suscit
ou

o descabimento do mandado de segurança contra lei em tese e a inadequação da via eleita em razão da inexistência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória
.

No mérito,
alega a legalidade da cobrança do ICMS diferido nos casos de interrupção do diferimento, argumentando que a obrigação tributária não decorre da operação interestadual de transferência, mas sim de operação antecedente com diferimento, cuja exigibilidade surge em razão da interrupção do diferimento prevista no inciso II-B do art. 580 do RICMS/2014.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
330361890
, pelo
não
provimento do recurso de apelação e, por consequência, pela r
a
tificação da sentença, em sede de remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de
remessa necessária e
apelação cível interposta
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1015766-33.2024.8.11.0041
impetrado por
Gabriel de Vasconcelos
Bradolis

contra ato dito coator praticado pelo
Superintendente
de Informações da Receita Pública
da Secretaria de Fazenda Do Mato Grosso
, concedeu
a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações de transferência de bovinos e/ou mercadorias entre estabelecimentos de sua propriedade
,
do Estado de Mato Grosso para
Minas Gerais
.

Na origem,
a parte impetrante, ora apelada,
alegou que a autoridade coatora pratica ato ilegal ao exigir o recolhimento de ICMS sobre operações de mera transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, sem que haja efetiva circulação jurídica ou mudança de titularidade.

Nesses termos,
almejou
a concessão de segurança para que a autoridade coatora se abstivesse da exigência do ICMS incidente sobre a transferência de mercadorias produzidas, com saída do Estado de Mato Grosso para sua fazenda no Estado de
Minas Gerais
.

Pois bem.

Inicialmente, impende analisar a preliminar suscitada pelo Estado apelante concernente à inadequação da via eleita para a tutela pretendida.

O
m
andado de
s
egurança
,
conforme disposto no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009,
constitui remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado exclusivamente à proteção de direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

Para sua configuração, exige-se a demonstração inequívoca de ato de autoridade, ilegal ou com abuso de poder, que viole ou ameace violar direito subjetivo do impetrante.

No caso,
infere-se que o presente mandado de segurança foi impetrado na origem em
20/04/2024
.

E
m análise dos documentos que instruem a peça inicial, observa-se que
o único documento apresentado pela
parte impetrante/
apelada
, como prova

pré-constituídas
,
quanto à
alegada
cobrança indevida que busca afastar
, foi acostado no Id. 322256858. Trata-se de
uma DAR referente a
“ICMS NORMAL POR OPERAÇÃ”,
datada de
04/2023
, cujo pagamento foi por ela realizada em
11/04/2023
, ou seja, mais de 01 (um) ano antes da interposição do presente
mandamus
.

Contudo, a existência de um único caso pretérito envolvendo a
parte impetrante, ora apelada,
não se revela suficiente

para constituir prova inequívoca de conduta reiterada, sistemática e habitual por parte da Administração Pública, capaz de justificar a concessão de tutela preventiva genérica e abstrata.

Não se pode concluir, a partir de episódio isolado, que a autoridade coatora adotou como política fiscal a prática indiscriminada de atos ilegais e que, por consequência, a parte agravante estaria na iminência de sofrer reiterados atos lesivos em seu desfavor.

Registre-se que
não basta a simples suposição ou temor do impetrante/
apelada
de se ver compelido a recolher tributo. É necessário que
a ameaça ao direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade impetrada.

Nesse sentido,
a jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça

“
orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária,
se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela
”.
(
AgInt
no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14
.
5
.
2019,
DJe
21
.
5
.
2019)
.
[sem destaque no original].

Dessa forma, ausente a comprovação de ameaça, ou risco, de lesão a direito líquido e certo, incabível o manejo de mandado de segurança preventivo, pois lastreado em
presunção
sobre possibilidade de ofensa a direito subjetivo de não recolher ICMS.

Assim, não se pode, por meio da ação mandamental, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o
writ
características normativas e genéricas, de alcance permanente.

Sobre o tema, já se pronunciou
esse e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao concluir que
“
Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia”.
(N.U 0004422-28.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Desa.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04
.
7
.
2023,
Publicado
no DJE 19
.
7
.
2023)
.

Ainda sobre o tema, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO
CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS pelo deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação, o que não se visualiza na espécie.2. Não é cabível, por meio do mandado de segurança preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente
.

3.

Recurso não provido.

(N.U 1006965-70.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, considerando que a r. sentença se encontra em dissonância com o entendimento pacífico da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, impõe-se o provimento
do recurso de apelação,
restando prejudicada, por consequência,

a
remessa necessária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação

interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de inadequação da via eleita e, por consequência, denegar a segurança, com fundamento no art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026